Tribunal: TJSP
Processo: 1002600-42.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA AUTORA EM R$ 5.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 7.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O VALOR FIXADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002600-42.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante/apelado
CENTRO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE), é apelada/apelante MARIA PEREIRA DO SANTOS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
2
VOTO No 47.849
APELAÇÃO CÍVEL No 1002600-42.2019.8.26.0541
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: (1) MARIA PEREIRA DO SANTOS CUNHA e (2) CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE)
APELADOS
: OS MESMOS
COMARCA
: SANTA FÉ DO SUL 3a VARA CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO,
RECONHECENDO-SE
A
INEXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA
AUTORA EM R$ 5.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS
PARTES. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
VERBA
INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$
7.000,00,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS
USUALMENTE
ADOTADOS
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, TÃO SOMENTE
PARA MAJORAR O VALOR FIXADO. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem
processados, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por danos materiais e morais e
proposta por Maria Pereira Dos Santos Cunha em face de CENTRAPE - Central Nacional
Dos Aposentados e Pensionistas Do Brasil.

A autora propôs a demanda narrando, em síntese, que é
aposentada com inscrição no INSS, sob o número de benefício 117.930.524-5. Notou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
3
que foi descontada do seu benefício a quantia de R$ 18,74, mensais, referente aos
meses de setembro a dezembro de 2017, e a quantia de R$ 19,08, referente aos meses
de janeiro de 2018, até a presente data a título de “CONTRIB. CGT/CENTRAPE”.
Todavia, assevera a parte autora que nunca contratou o referido serviço. Requereu,
assim, a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
materiais e morais.
O douto magistrado a quo (fls. 155/160), amparado por
perícia grafotécnica, julgou a ação parcialmente procedente. De início, salientou que,
“segundo conclusão do laudo pericial de págs. 127/141, as assinaturas apostas nos
aludidos documentos não emanaram do punho da autora, portanto são inautênticos.
Assim, inexistente a relação jurídica entre as partes, de rigor que a ré restitua à autora os
valores por ela pagos a título de contribuição associativa (...) No entanto, ao contrário do
que pleiteia a requerente, a devolução dos valores pagos indevidamente deve se dar de
forma simples, tendo em vista a inaplicabilidade do Estatuto Consumerista. Ademais,
deve a ré compensar a demandante pelos danos morais por ela sofridos”. Declarou,
assim, a inexistência da dívida, condenando a requerida ao pagamento de indenização
por danos morais à requerente, no montante de R$ 5.000,00, bem como danos materiais,
com juros de mora a contar do primeiro desconto indevido.
Apela a requerida (fls. 165/180), sustentando, em síntese,
que “a parte apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde que se tornou
associada, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para
adimplir as contribuições. (...) as afirmativas da parte apelada tratam-se de acusações
soltas, desprovidas de qualquer conteúdo probatório, que não merecem, portanto, a
menor guarida, devendo ser descartadas e desconsideradas desde já. (...) não há que se
falar em dano moral, decorrente desse desconto, não comprovando a parte autora o
evento danoso capaz de ensejar indenização em danos morais. (...)”. Requer, assim, a
reforma da decisão, com a improcedência do pedido, ou a minoração da indenização
fixada.
Apela também a autora de forma adesiva (fls. 193/203),
requerendo, em síntese, que a devolução do valor seja efetivada em dobro, bem como a
majoração da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor arbitrado
R$ 5.000,00 seria insuficiente para cumprir uma das funções do arbitramento de
indenização por danos morais, a saber, a reprimenda à conduta ilícita do ofensor,
dissuadindo-o de repeti-la.
Processado os recursos, vieram aos autos as contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
4
(fls.186/192 e 207/216).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais e materiais julgada
procedente na instância de origem.
O douto magistrado a quo declarou a inexistência da dívida
e condenou a ré ao pagamento de indenização à demandante no valor de R$ 5.000,00,
bem como a devolução dos valores descontados.
Respeitando-se o posicionamento do douto magistrado de
origem, tenho que assiste razão, em parte, à autora, quanto à fixação da indenização.
A questão relativa ao dano moral tem recebido intenso
debate, especialmente depois da vigência da atual Constituição Federal.
De toda sorte, caminha, sem maior controvérsia, para a
possibilidade de seu reconhecimento e caracterização nos mesmos moldes da
responsabilidade civil comum. Em outras palavras o dano moral indenizável exige a
conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
De início, não tenho dúvidas de que restou bem
caracterizada a responsabilidade civil da ré, o que, aliás, não escapou ao magistrado
sentenciante.
Com efeito, colhe-se da instrução processual que a
requerida usou de subterfúgio para a captação de associados.
Valeu-se a associação de conduta fraudulenta para
captação de associados e, assim, realizar os descontos da “contribuição sindical”
diretamente na folha de pagamento da aposentadoria da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
5
E assim procedeu a demandada, tornando a requerente
uma de suas associadas, mas sem prestar os esclarecimentos pertinentes, em clara
afronta a boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos, desde as tratativas até a
execução negocial, por força do artigo 422, do Código Civil.
Nesse sentido, recobre-se que a boa-fé configura, além de
valor de interpretação para o negócio jurídico, regra de postura das partes contratantes.
Na hipótese em apreço, se observa que o elemento anímico
da requerente nunca foi o de se associar aos quadros da ré.
Houve, pois, deturpação do móvel da demandante pela
requerida, que se valeu da idade e das condições simples da requerente, para propiciar a
adesão fraudulenta da autora aos seus quadros e, de conseguinte, perceber as quantias
descontadas diretamente do benefício previdenciário da demandante.
E ainda que se alegue que inúmeros são os serviços e
benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste
comprovação de que foram eles prestados à autora. Em outras palavras, mesmo os
serviços e benefícios que a requerida alega ofertar, não possuem comprovação de que
foram prestados.
Salienta-se
que,
muito
embora
a
requerida
tenha
apresentado “Ficha de Inscrição” constando assinatura que supostamente seria da
apelada, é certo que esta, em suas contrarrazões, afirmou ser tal documento oriundo de
ato fraudulento, na medida que aquela não seria sua assinatura.
E tal afirmação da requerente foi corroborada com o laudo
pericial de fls. 127/141, que concluiu: “que as assinaturas questionadas (...) não se
identificam com os padrões gráficos examinados, tratando-se de assinaturas
inautênticas, isto é, não partiram do punho escritor de Maria Pereira dos Santos Cunha”.
Embora não se desconheça que o julgador não se encontra
adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos
constantes dos autos (art. 479 do CPC); é certo que as conclusões a que chegou o
perito, dada sua formação técnica especializada, somente devem ser afastadas quando
elementos concretos testificarem em sentido contrário, o que não é o caso.
Deste modo, mostra-se patente que a autora foi vítima de
fraude, a fim de que houvesse descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Ainda que ínfimo o valor descontado do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
6
previdenciário da autora, o que não se pode perder é que a ofensividade da conduta da
demandada não se esgota no mero decréscimo patrimonial.
Ora, a autora foi afiliada à requerida sem que jamais
houvesse efetuado tal solicitação; teve descontada, por diversas vezes, a quantias que
variaram entre R$ 18,00 e R$ 20,00 de seu benefício previdenciário; e, além disso, teve
de socorrer-se do Poder Judiciário para solucionar a situação, vez que a ré segue
alegando que a demandante é sua associada, mas sem qualquer prova de tal
associação.
Como se não bastasse, o autor aufere renda modesta, de
cerca de R$ 1.000 bruto (fl. 18/20). Em vista de tal circunstância, não se pode, a rigor,
compreender que a quantia de cerca de R$ 20,00, descontada todos os meses,
represente, para ela, uma insignificância.
Deve-se consignar, aliás, que a requerida é ré em diversas
demandas com a mesma causa de pedir próxima, qual seja: descontos indevidos em
benefícios previdenciários de aposentados, conduta reprovável com a qual o Poder
Judiciário não pode compactuar.
Nesse sentido, caracterizada a responsabilidade civil da ré,
justificada não apenas pela compensação do dano extrapatrimonial causado ao autor,
senão também pela necessidade de se reprimir a reiteração dos atos ilícitos por ela
perpetrados, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mesmo
majorado, posto que não no patamar pedido pelo requerente.
Com efeito, a indenização nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do
comportamento daquele, como observa, a respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
(op. cit., p. 33):
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem
jurídica teria em mente não só o ressarcimento do
prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
7
A sua fixação, não se desconhece, é outra discussão que
doutrina e jurisprudência têm travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido
de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema tarifado
não foi a opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Consequências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula com a
ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o equivalente da
dor” , e que não o animava: “... a teoria não está madura para ser formulada em termos
gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras dificuldades”, de certo modo
não foi superada em relação ao valor devido a título de reparação ou compensação
devida pelo dano moral.
Assim, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência na prática. Em hipóteses como a dos autos,
de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das
partes e a intensidade da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, e bem que a
demandante não venha a locupletar-se da situação, tenho que a verba indenizatória deve
ser arbitrada no importe de R$ 7.000,00, para a data do acórdão, com juros de mora a
partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ.
Tal quantia se mostra suficiente para a justa reparação dos
danos sofridos e não destoa do padrão usualmente entendido como razoável para casos
análogos na jurisprudência. Esse valor compensa a dor, ou como propõe Georges Ripert
(La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n. 181, apud Agostinho Alvim, op. e
loc. cit.), “a substituição do prazer que desapareceu, por um novo.”
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso da autora,
majorando-se a verba indenizatória por danos morais para R$ 7.000,00 e para fixar na
data do evento danoso o termo inicial de contagem dos juros de mora.
No mais, rejeita-se o recurso da associação ré, pelas
razões já expostas.
Salienta-se, por fim, que a condenação da ré por litigância
de má-fé não foi questionada em sede recursal, devendo-se manter tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002600-42.2019.8.26.0541 -Voto no
8
estabelecida pelo juízo.
Mantida a sucumbência tal como estabelecida, os
honorários advocatícios ficam majorados para 11% do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
3.
Nesses termos, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora e nega-se provimento ao recurso do réu.
Vito Guglielmi
Relator